Tribunal: TJPA
Processo: 0051001-79.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CONDENAÃÃO. MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ como se reconhecer a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio in dubio pro reo quando o recorrente confessa em juÃzo a prÃ¡tica delitiva em todas as suas circunstÃ¢ncias, sendo igualmente patente que a conduta da vÃtima foi, nitidamente, de autodefesa.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0051001-79.2015.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM - JUÍZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
APELANTE: ADILSON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: GIANE ANDRADE LIMA - DEF. PÚB.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como se reconhecer a aplicação do princípio in dubio pro reo quando o recorrente confessa em juízo a prática delitiva em todas as suas circunstâncias, sendo igualmente patente que a conduta da vítima foi, nitidamente, de autodefesa.
2. Recurso conhecido e improvido.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Adilson Lima dos Santos, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial de Violência contra a Mulher de Santarém, que o condenou como incurso nas penas do Art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c Art. 7º, I da Lei 11.340/06, fixando em seu desfavor o quantum de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime de cumprimento inicial de pena aberto.

Fáticamente, versam os autos que, no dia 07 de agosto de 2015, a vítima encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial, ocasião em que o acusado chegou ao local e passou a questioná-la sobre algumas mensagens de texto que esta havia enviado, vez que entendeu se tratar de um relacionamento extraconjugal de sua parceira, motivo porque passou a ofendê-la moralmente, sendo igualmente ofendido pela vítima, conjunto de estímulos que o levou a avançar contra a ofendida e lhe desferir um tapa no rosto, sem deixar lesões aparentes. Diante disso, a vítima reagiu e arremessou contra ele algumas pedras, deixando-o lesionado.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes já descritos.

Inconformado, apresenta o recorrente a insurgência ora em análise, cujo escopo é, precipuamente, o reconhecimento de que deve o apelante ser absolvido, conquanto existam fundadas dúvidas quanto ao contexto das agressões sofridas, sobretudo por terem sido mútuas, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público redarguiu as razões recursais, pretendendo pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gravita, precipuamente, em compreender se, do manancial probatório é possível que se conclua pela autoria delitiva reconhecida em sentença em desfavor do apelante e, nesse contexto, entendo por necessário destacar os depoimentos colhidos perante o magistrado monocrático, vejamos:

A vítima Francilene Batista dos Santos, declarou:

(...)
Que estava em um mercadinho na sua residência; que o réu tinha saído para buscar um armário de pão; que o réu ao retornar viu uma mensagem da vítima para outro homem; que tal fato o deixou com raiva, sendo tal raiva externada através de ofensas morais e físicas, consistente em um tapa em seu rosto; que já houveram outros episódios de violência; que a vítima reagiu, e passou a defender-se, fazendo o réu evadir-se do local ao jogar pedras nele; que trancou-se em casa, mas o réu posteriormente voltou ao local e arrancou a porta da residência e trancou-se no quarto do casal; que o réu furtou todos os seus sapatos para que a vítima não denunciasse as agressões; que essa é a 3º vez que denuncia o réu por agressão; que não convive mais com o réu;

O réu Adilson Lima, em juízo declarou:

(...)
Que é verdade o fato contido na inicial; que viu sua então companheira mandando uma mensagem para outro homem no celular; que passou a xingar sua companheira; que a agressão foi motivada por ter visto a mensagem enviada por sua companheira; que então desferiu um golpe no rosto de sua companheira;

A leitura do acervo probatório colhido nos autos revela, a plenitude, o contexto fático em que ocorreu o delito descrito na inicial, tendo o recorrente impelido unicamente por seu descontentamento com o comportamento de sua companheira, desferindo um golpe em sua face, circunstância por ela relatada e, por ele, confessada, motivo por que encontra-se satisfeito o tipo penal do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e, in simultâneo, rechaçada a tese defensiva que aponta incerteza quanto a dinâmica dos fatos ou de ocorrência de agressões mutuas, conquanto se possa dessumir dos depoimentos elencados que a vítima teve, se muito, uma conduta de autodefesa que, de forma alguma, pode ser tida como criminalmente relevante.

Por fim, a ausência de laudo pericial nos autos é irrelevante, conquanto trate-se de condenação por vias de fato, cuja conceituação doutrinária e jurisprudencial perpassa pela compreensão de que se trata da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa que, contudo, não resulte em lesões corporais.

Assim, ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.
É o voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator